Tribunal: TJPA
Processo: 0045716-44.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9997 - Atos Administrativos
Data de julgamento: 2020-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0045716-80.2009.8.14.0301
APELANTE: MARCELO RONDON PALHARES

APELADO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS. SENTENÇA MANTIDA PELA AUSENCIA DE DANOS. CONDUTA DO ESTADO DENTRO DO DEVER DE INVESTIGAR ATOS ILICITOS. APELAÇÃO CONHECIDA e JULGADA IMPROCEDENTE.

1-

Autor

foi parado na BR 316 pela Polícia Rodoviária Federal, que encontrou duas armas em seu veículo, sendo uma das armas considerada de uso restrito. No momento da apreensão o autor não possuía documentação - Porte de Arma- que autorizasse sua locomoção fora do expediente. Foi levado a delegacia e indiciado pelo Delegado de Polícia, após ter mostrado Porte vencido.

2-

Após prisão especial por ser Oficial das Forças Armadas, foi solto mediante ordem Judicial. Requereu danos morais por alegar que os militares possuem direito a Porte de Armas Vitalício. Sobreveio sentença de improcedência da ação.

3-

Sentença MANTIDA por não haver comprovação de dano sofrido, sendo obrigação do Poder Público apurar crimes e infrações penais. Não houve nenhuma acusação de abuso ou excesso, sendo caracterizado exercício regular de direito. Recurso conhecido e mantido na totalidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação

da

Comarca de Belém
.

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,

conhecer do recurso e conceder provimento,

nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 02 de junho de 2020.

Desembargadora EZILDA

PASTANA

MUTRAN

RELATORA

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível movido por
MARCELO RONDON PALHARES
em face de
ESTADO DO PARÁ,

que moveu Ação de Indenização por Danos Morais nº
0045716-80.2009.8.14.0301
, que tramitou pela
2ª Vara da Fazenda Pública da Capital.

O autor moveu ação de indenização requerendo condenação em danos morais por ter sido injustamente indiciado e preso pelo Delegado de Polícia em Castanhal, supostamente pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Relata que foi parado pelos Policiais Rodoviários Federais que em revista encontraram duas armas em seu veículo, sendo ambas registradas em seu nome. Assevera que informou aos policiais que era Oficial das Forças Armadas e que por esta razão possuía porte de arma vitalício, não sendo necessário seu encaminhamento a Delegacia, e mesmo assim foi feito.

Relata que foi indiciado e passou dois dias preso no Comando do Exército, sendo exposto a todo tipo de constrangimento pois todos os militares passaram a acreditar que era criminoso. Pediu a condenação em danos morais.

O Estado apresentou contestação pugnando pelo indeferimento do pedido inicial.

O Juiz de primeiro grau julgou improcedente a ação pela falta de provas de que houve conduta ilícita por parte do Estado, entendendo pelo exercício regular de direito da polícia.

O autor ingressou com recurso de apelação, repetindo os argumentos expostos na petição inicial, alegando ser Oficial das Forças Armadas e sendo desnecessário porte de arma com data de validade. Requer a reforma da sentença de primeiro grau para condenar o Estado ao pagamento de danos morais.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões a apelação.

O Ministério Público de 2º grau não apresentou parecer.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo a apreciá-los.

Compulsando detidamente os autos, em que pese os argumentos do apelante, não vislumbro motivos para reforma da sentença recorrida. Explico.

Como relatado pelas partes, o autor estava dirigindo seu veículo na BR 316 quando foi abordado pelos Policiais Rodoviários Federais que encontraram duas armas no seu veículo, sendo : 1 Pistola Calibre 45, marca IMB CC, carregada com 5

projéteis intactos, nº de série 38809; e 1 Pistola 9 mm, marca PT, 908 Taurus, carregada com 8 projéteis, nº de série EB TOD 68724.

É fato incontroverso que as armas se encontram registradas em nome do autor, que é Oficial das Forças Armadas, sendo Capitão do Exército. Outro ponto relevante é que o documento apresentado estaria com a data de autorização vencida. Digo isto, pois conforme descrito nos autos, no momento da apreensão o autor não estaria portando os documentos necessários, e quando de sua apresentação na Delegacia, trouxe documentos vencidos.

O ponto controverso da demanda refere-se acerca da necessidade ou não de renovar o porte de armas pelos oficiais do exército brasileiro, o qual não foi devidamente demonstrado pelo autor da ação.

Tradicionalmente a regra do ônus da prova é do autor, que deve desincumbir-se de provar os fatos alegados na inicial. Essa é a regra geral da teoria do ônus da prova, e o Novo Código de processo Civil a manteve, conforme pode-se observar:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Inicialmente, é importante relembrar que o ato administrativo praticado pelo agente possui presunção de legitimidade, como atributo inerente de sua característica administrativa. Portanto, se o particular pretender desconstituí-lo precisa comprovar seu erro, eis que a presunção de veracidade pertence a Administração Pública.

O que se denota que não foi feito nestes autos, pois em nenhum momento foi demonstrada a existência de uma norma que permita ao Oficial das Forças Armadas transitar em qualquer local com armas, incluindo armas de
uso restrito
, fora de seu
mister.
Ademais, considero que esta norma existisse seria razoável haver renovação do porte, tendo em vista as peculiaridades de cada caso concreto, eis que as pessoas envelhecem, adoecem, aposentam. Ou seja, mesmo que exista uma norma específica e vitalícia – que não restou comprovado no caso concreto- não seria prudente que autorizasse o oficial a transitar com todo tipo de armamento com a validade vencida.

Transcrevo os principais artigos referentes as normas mencionadas nos autos:

Art.6º da Lei No 10.826/03 :

" É proibido o porte de arma de Fogo cm todo o território nacional, salvo os casos previstos em legislação própria e pura:

I -
os integrantes das Forças Armadas;

Parágrafo Primeiro -
As pessoas previstas nos incisos
I, II, III, V e VI do caput deste artigo
terão direito de portar arma de fogo de propriedade particular ou fornecida pela respectiva corporação ou instituição
,
mesmo fora de serviço, nos termos do instrumento desta Lei
, com validade em âmbito nacional para aquelas constantes dos incisos I, LV e VL.”

Art.1° - Decreto No 5.123/04:

" Arma de fogo de uso restrito é aquela de uso exclusivo das Forças Armadas, de instituições de segurança pública e de pessoas físicas e jurídicas habilitadas, devidamente autorizadas pelo Comando do Exército, de acordo com legislação específica.”

Art.23 - Decreto No 5.123/04:

Porte de Arma de Fogo é documento obrigatório para a condução da arma que deverá conter os seguintes dados:

I - abrangência territorial

II -
eficácia temporal

in - característica da arma

IV - número do cadastro da arma no SINARM

V- identificação do proprietário da arma

VI - assinatura, cargo e função da autoridade competente"

Art.24 - Decreto No 5.123/04:

"O Porte de Arma de Fogo é pessoal, intransferível e revogável a qualquer tempo, sendo válido apenas com relação à arma nele especificada e com a apresentação do documento de identificação do portador."

Acerca do pedido de danos, a Constituição Federal, em seu artigo 37, parágrafo 6º, prevê que a responsabilidade civil das pessoas de direito público e das pessoas de direito privado prestadoras de serviço público baseiam-se na
teoria do risco administrativo, sendo responsabilidade objetiva
, assim dispondo:

“§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Para a caracterização da responsabilidade objetiva, não há necessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente
, bastando a demonstração da ocorrência de três pressupostos:

“Para a teoria objetiva, o pagamento da indenização é efetuado somente após a comprovação, pela vítima, de três requisitos: a)
ato;
b)
dano;
c)
nexo causal
.”

No entanto, estes itens devem ser demonstrados ou devem ser presumidos para que haja caracterização do dano indenizável, o que não ocorreu no caso concreto, onde se observa que o autor foi conduzido à Delegacia portando armas (inclusive se uso restrito), sem levar consigo as documentações condizentes para suas atitudes. E, quando apresentou a documentação ainda estava vencida, levando-nos a crer que a Polícia agiu no exercício regular de sua competência para averiguar crimes e infrações penais, não havendo ato ilícito ou dano indenizável.

Acrescento que a Polícia deve agir sempre com urbanidade e moderação no exercício de suas funções, e não houve qualquer relato de excessos no caso em estudo.

Apenas a título de ilustração, coadunando com o entendimento narrado, o Juiz do processo criminal nº 2008.2.000944
-4, 4ª Vara Penal, escreveu em uma de suas decisões:

Face ao exposto, verifico que o flagrante lavrado pela autoridade policial deu-se de forma regular, eis que a cópia do Certificado de Registro de Arma de Fogo (CRAF) trazida aos autos - posteriormente à lavratura do auto de prisão em flagrante - traz em seu bojo, a expressão "NÃO VÁLIDO COMO PORTE DE ARMA", o que contraria sobremaneira norma do próprio Exército Brasileiro, não sendo permitido a quem transportasse o artefato, a competente autorização para portar arma, que deveria ser concedida pelo Comandante, Chefe ou Diretor da Organização Militar a que está subordinado o requerente.

O entendimento jurisprudencial sobre o tema muito similar, denota no sentido de observância das normas e licenças até mesmo pelos profissionais integrantes da polícia:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. POSSE E PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. AUSÊNCIA DE CERTIFICADO FEDERAL. DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL. IRRELEVÂNCIA. CONDUTA TÍPICA. TRANCAMENTO DO PROCESSO IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O trancamento do processo em habeas corpus somente é cabível quando ficarem demonstradas, de plano, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas da materialidade do crime e de indícios de autoria ou a existência de causa extintiva da punibilidade.

2. É típica e antijurídica a conduta de policial civil que, mesmo autorizado a portar ou possuir arma de fogo, não observa as imposições legais previstas no estatuto do Desarmamento, que impõem registro das armas no órgão competente.
3. É incabível a aplicação do princípio da adequação social, segundo o qual, dada a natureza subsidiária e fragmentária do direito penal, não se pode reputar como criminosa uma ação ou uma omissão aceita e tolerada pela sociedade, ainda que formalmente subsumida a um tipo legal incriminador. Possuir armas de fogo e munições, de uso permitido, sem certificados federais e que só vieram a ser apreendidas pelo Estado após cumprimento de mandado de busca e apreensão, não é uma conduta adequada no plano normativo.
4. Por fim, sob a ótica do princípio da lesividade, o recorrente não preenche os vetores já assinalados pelo Supremo Tribunal Federal para o reconhecimento do princípio da insignificância, tais como a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada, ante os armamentos apreendidos (dois revólveres calibre 38 e 48 munições).
5. Recurso não provido. (RHC 70.141/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 16/02/2017).

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO
para manter a sentença proferida ante a ausência de comprovação de dano considerando o dever da Polícia de investigar supostos ilícitos, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto.

Belém (PA), 02 de junho de 2020.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 02/06/2020